Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PENAS DE NATUREZA DISTINTAS (PRISÃO SIMPLES E DETENÇÃO). SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que rejeitou Embargos de Declaração anteriormente opostos, esclarecendo que diante da diversidade na natureza jurídica das penas de prisão simples e detenção, revela-se juridicamente inadequado proceder ao somatório direto dessas reprimendas. Tal distinção impede a unificação das penas, uma vez que cada espécie possui regime de cumprimento e implicações legais distintas, o que inviabiliza sua fusão para fins de cálculo ou execução penal unificada.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de que o Código Penal (art. 44, §2o) e a Lei de Execução Penal (art. 111) impõe a substituição das penas por apenas uma restritiva de direito, após a soma das reprimendas. Acosta precedentes favoráveis à unificação da pena independentemente do regime prisional. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do mérito julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, o juízo sentenciante e esta Turma Recursal entendem pela impossibilidade de unificação das penas decorrentes de crimes praticados em concurso material por possuírem natureza diversa (prisão simples e detenção), de modo que o regime prisional deve ser estabelecido separadamente. Assim, inviável a unificação com o objetivo de se fixar somente uma pena restritiva de direitos (Precedente TJDFT: Acórdão 2020154).
6. A orientação jurisprudencial referente à unificação das penas visa o cumprimento integral da condenação (tempo de pena), permitindo, assim, o cálculo de progressão de regime e detração penal. Inclusive, o efeito prático do pleito do embargante é a supressão de uma condenação, o que é equivocado porque foram dois delitos, acarretando duas condenações, as quais foram acertadamente substituídas por duas penas restritivas de direitos. Todavia, elucida-se que é facultado ao Juiz da Execução, aplicando o art. 111 da LEP, unificar as penas restritivas de direito aplicadas ao condenado.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020154, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 10.7.2025.